Tribunal: STF
Processo: Rcl 77736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS À DECISÃO. REABERTURA DO PRAZO PROCESSUAL.



Relatório



    1. Em 30.3.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Igcorporate Soluções Digitais Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 1001532-33.2016.5.02.0007, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 (doc. 49).



    2. Em 29.4.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 29/04/2025” (doc. 56).



    3. Em 30.4.2025, pela Petição/STF n. 57.705/2025, Pedro Maino e Taveira interpôs agravo regimental (doc. 57), não conhecido (doc. 62).



    4. Em 4.5.2025, pela Petição/STF n. 58.583/2025, Pedro Maino e Taveira opôs embargos de declaração (doc. 63), não conhecidos (doc. 65).



    5. Em 8.5.2025, pela Petição/STF n. 61.568/2025, Pedro Maino e Taveira alega que “A certidão de trânsito em julgado ofertada nos autos desta Reclamação Constitucional (Doc. 56) padece de erro material, uma vez que o Sr. Pedro Maino e Taveira não foi intimado da decisão monocrática final proferida por Vossa Excelência” (fl. 1, doc. 66).



    Sustenta que, “se a parte não estava com advogado constituído nestes autos, o STF nem mesmo teria como intimá-lo da decisão. Logo, inexistiu a intimação ao ora embargante. E se ele não foi intimado, a certidão de trânsito em julgado em 29/04/2025 se encontra errada! Contém erro material, pois retrata um fato inexistente” (fl. 2, doc. 66).



    Assevera que, “se a parte não foi intimada, a Certidão de Trânsito em julgado caracteriza, ainda que por equívoco e obviamente sem má-fé da Secretaria Judicial, uma declaração falsa, pois registra um fato inexistente” (fl. 2, doc. 66).



    Pede seja reconhecido “o equívoco da Certidão e a sua anulação, e requer a reconsideração quanto às decisões anteriores que apontaram a intempestividade do Agravo Regimental e/ou dos Embargos de Declaração” (fl. 2, doc. 66).



    6. Em 29.5.2025, pela Petição/STF n. 73.460/2025, Pedro Maino e Taveira informa que “a respeitável decisão que julgou a reclamação constitucional, foi lavrada mediante a indução em erro por parte da inicial, que não informou Vossa Excelência que a inclusão da empresa no polo passivo da Reclamação Trabalhista já havia transitado em julgado na esfera trabalhista. (...) Logo, não seria a hipótese de acolhimento da Reclamação Constitucional, por força da Súmula 734 desse C. STF” (fl. 1, doc. 71).



    Alega que “a advogada do trabalhador só foi intimada da decisão dessa Reclamação Constitucional pela Justiça do Trabalho, em 10/04/2025, como se demonstrou nos autos. Assim, o Agravo Regimental protocolado em 30/04/2025 era tempestivo (o prazo de 15 dias encerrava-se em 08/05/2025)” (fl. 2, doc. 71).



    Esclarece que “a Vara do Trabalho de origem (7ª Vara do Trabalho de São Paulo), acabou de determinar, em cumprimento à decisão adotada por Vossa Excelência nesta Reclamação Constitucional, a cassação daquela decisão já transitada em julgado que incluiu a empresa no polo passivo da Reclamação Trabalhista, e, também, a liberação dos valores já depositados nos autos” (fl. 2, doc. 71).



    Sustenta que “a má-fé da empresa em omitir de Vossa Excelência o fato daquela decisão trabalhista já ter transitado em julgado, e, agora, ao pedir nos autos a liberação do dinheiro, vem causando ao trabalhador um grave dano e prejuízo. Pois além de contratar esse patrono para essa atuação especial perante o C. STF, ele ainda está perdendo a garantia da execução, em um processo que já demora quase dez anos de tramitação” (fl. 2, doc. 71).



    Assevera que “esse Colendo Supremo Tribunal Federal deve dar um basta aos danos que estão sendo causados ao trabalhador, Excelência! Em especial porque tais danos decorrem de omissões deliberadas praticadas pela empresa, ao induzir Vossa Excelência em erro ao acolher uma Reclamação Constitucional em face de uma decisão já transitada em julgado” (fl. 2, doc. 71).



    Requer “a) seja apreciado o pedido de retratação formulado no Agravo Regimental, e revogada a decisão final adotada na Reclamação Constitucional, uma vez que a decisão trabalhista então combatida já havia transitado em julgado; b) Caso não acolhido o pedido de retratação, que ao menos seja concedida a liminar, na forma do art. 300 e seguintes do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Embargos Declaratórios e/ou de Agravo Regimental; c) seja oficiado à 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, para que não proceda a liberação de valores até final decisão desse C. STF na presente Reclamação Constitucional” (fl. 3, doc. 71).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7.  Razão jurídica não assiste ao requerente.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a Igcorporate Soluções Digitais Ltda. no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    9. Como assentado na decisão proferida nesta reclamação, em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    Na espécie vertente, a Igcorporate Soluções Digitais Ltda. ingressou no polo passivo do processo de origem em momento posterior ao trânsito em julgado, somente na fase de execução, pois não era parte na fase de conhecimento da ação.



    Assim, a situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    10. Na sessão virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 73.427, de minha relatoria, análoga à presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencidos eu e o Ministro Alexandre de Moraes, afastou a aplicação da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024” (Rcl 73.427-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.2.2025).



    Na sessão virtual de 21.3.2025 a 28.3.2025, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 74.498, de minha relatoria, análoga à presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencidos eu e o Ministro Alexandre de Moraes, afastou novamente a aplicação da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Confira-se trecho do voto do Redator para o acórdão, Ministro Cristiano Zanin:



    “O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AFETO AO TEMA Nº 1.232 DA RG. ATO RECLAMADO DIVERSO DO ATO APONTADO COMO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 734/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TENDÊNCIA DE OBJETIVAÇÃO DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR HAVER ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE ORDEM DE SOBRESTAMENTO E O ATO RECLAMADO, ANTE A AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A circunstância de a execução ter origem em título formado após a homologação de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho; e, portanto, sua classificação como título executivo extrajudicial, conforme sustentado pelo agravante; não desnatura o debate acerca da possibilidade de direcionamento da execução a empresa integrante de grupo econômico que não participou da formação do título, temática em discussão no Tema nº 1.232 da RG. 2. Não subsistem os argumentos relativos i) à existência de trânsito em julgado; e ii) à ausência de aderência estrita entre a ordem de sobrestamento nacional e o ato reclamado, que envolve execução de título executivo extrajudicial de cujo acordo de homologação a parte ora agravada (a qual teve contra si redirecionada a execução) não participou, uma vez que a determinação de suspensão não se confunde com o mérito do RE nº 1.387.795, afeto ao Tema nº 1.232 da RG, no qual ainda não foi firmada tese sobre se a futura decisão vinculante abarcará execuções nos moldes do caso concreto. 3. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida, a fim de se conferirem segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, ainda que sob o escólio do prévio contraditório, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024).



    Na mesma linha:



    (...) 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70337 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, da minha relatoria para acórdão, Primeira Turma, DJe 6/9/2024)



    No mesmo sentido: Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; Rcl 66.962/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/4/2024; e Rcl 66.715/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 8/4/2024; e Rcl 63.094/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024.



    No mais, ainda que a autoridade reclamada tenha garantido o contraditório para a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, essa circunstância não afasta a necessidade de suspensão do processo. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA  
Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. NÃO PROVIMENTO DO REGIMENTAL. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024).



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024; Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024, e Rcl 70.503/RN, DJe 20/08/2024, ambas da minha relatoria.



    Nesse contexto, houve desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    Posto isso, pedindo vênia a S.Exa., a eminente Ministra Relatora Cármen Lúcia, dou provimento ao agravo regimental e julgo procedente Posto isso, pedindo vênia a S.Exa., a eminente Ministra Relatora Cármen Lúcia, dou provimento ao agravo regimental e julgo procedente” (Rcl n. 74.498-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    A espécie em exame versa sobre idêntica controvérsia jurídica e refere-se ao mesmo Tema 1.232 de repercussão geral. Os fundamentos jurídicos adotados na decisão apontada como reclamada naqueles precedentes colegiados são reproduzidos na presente ação, pelo que ambas merecem o mesmo desfecho. 



    11. Pelo exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo e, por ter sido a decisão proferida nesta reclamação publicada sem constar o nome do advogado do beneficiário da decisão reclamada, determino à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal que proceda a nova autuação desta reclamação e proceda à republicação da decisão de doc. 49, com a reabertura do prazo recursal (arts. 280 e 282 do Código de Processo Civil e art. 82 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora